Tribunal: CARF
Processo: 13609.721274/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.721274/2014-42
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.672 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSE EUSTAQUIO ALVES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
DECADÊNCIA DO CRÉDITO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado. A rediscussão do julgado constitui
desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios, impondo a sua
rejeição.
ITR. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PAGAMENTO
ANTECIPADO DO TRIBUTO. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
Na hipótese de pagamento antecipado, o direito de a Fazenda lançar o tributo
decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se
perfaz em 1o de janeiro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4°, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.721274/2014-42
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721274/2014-42

Relatório
Tratam-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional (fls. 93 a
97) sob o fundamento de contradição e obscuridade no julgado proferido por esta Turma (fls. 79
a 84), que reconheceu a decadência do direito de lançar com fundamento na regra do art. 150, §
4o, do CTN, sem que houvesse documento comprovando o pagamento realizado pelo
contribuinte.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento com vistas a
exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração
cometida pelo Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de Laudo de Avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
O acórdão embargado restou assim ementado (fl. 79):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do contribuinte
devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do recurso voluntário
interposto somente com argumentos suscitados nesta fase processual e que não se
destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas na decisão recorrida.
ITR. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO
DA
ANTECIPAÇÃO
PAGAMENTO.
OBRIGATORIEDADE.
APLICAÇÃO
ARTIGO 150, §4o, CTN. ENTENDIMENTO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, não restando
demonstrada a ocorrência de pagamento antecipado, afasta-se a aplicação da decadência
nos termos do artigo 150, §4o, do CTN, em consonância com decisões tomadas pelo STJ
nos autos de Recursos Repetitivos Resp n° 973.733/SC.
Na sequencia, o Conselheiro relator do aresto embargado opôs embargos de
declaração (fls. 84 a 86) sob o fundamento de contradição, já que a decisão embargada
reconheceu a ocorrência da decadência do crédito lançado ao aplicar a regra do art. 150, § 4o,
do CTN, registrando que o dies a quo (dia de início) do prazo decadencial seria o dia 1o/1/09
(data do fato gerador do imposto). Todavia, o presente processo discute o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) referente ao exercício de 2010, conforme indicado no
próprio acórdão, antes das ementas, e para esse exercício o dies a quo do prazo decadencial
corresponde ao dia 1o/1/10 (fl. 85).
Na sessão de 09/03/2021, por meio do Acórdão 2402-009.584, esta Turma
rejeitou os embargos de declaração, nos termos da ementa abaixo (fl. 85):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.
Nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, Cabem
embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se a turma.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721274/2014-42

Não serve, pois, para a rediscussão da matéria já julgada pelo colegiado no recurso.
Inexistente, no caso, o vício de contradição apontado pelo Embargante.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar os embargos, nos
termos do voto condutor. Vencidos os Conselheiros Luís Henrique Dias Lima,
Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que votaram por acolher os
embargos.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 2402-009.583, de 9 de março de 2021, prolatado no julgamento
do processo 13609.721273/2014-06, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Vieram, então, os embargos de declaração da Fazenda Nacional (fls. 93 a 97),
que foram admitidos (fls. 107 a 111) e encaminhados a esta Relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Devem, portanto, serem conhecidos.
Das alegações recursais
A embargante sustenta vício de contradição e obscuridade no acórdão embargado
porque o julgado proferido por esta Turma, que reconheceu a decadência do direito de lançar,
com fundamento na regra do art. 150, § 4o, do CTN sem que houvesse documento comprovando
o pagamento realizado pelo contribuinte.
Conforme ensinamento de Elpídio Donizetti, os “embargos são espécie de recurso
de fundamentação vinculada, isto é, restrita a situações previstas em lei. Não servem os
embargos, por exemplo, como sucedâneo de pedido de reconsideração de uma sentença ou
acórdão” 1.
Nos termos do art. 65 do RICARF, cabem embargos de declaração quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
O CPC, por sua vez, estabelece que cabem embargos de declaração para
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material – art. 1.022.
Luiz Guilherme Marinoni aponta que, a contradição, à semelhança do que ocorre
com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de
clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos
antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja
ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão2.

1 DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1394.
2 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de processo [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante
procedimento comum, volume 2. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 306.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721274/2014-42

Para Elpídio Donizeti, a contradição existe “quando o julgado apresenta
proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional” 3; o que, conforme
demonstrado, não ocorreu no presente caso.
O ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do art. 10,
caput, da Lei no 9.393/962 ; disto, o início da contagem do prazo decadencial, salvo se
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado levando em conta a
existência ou não de pagamento antecipado.
No presente caso, a DITR foi devidamente transmitida e o lançamento
suplementar foi realizado posteriormente em trabalho de malha fiscal e se refere apenas à
diferença entre o valor já declarado e o apurado, evidenciando o recolhimento antecipado do
tributo.
Nos termos do voto proferido pela Conselheira Relatora Maria Helena Cotta
Cardozo, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu que há pagamento
antecipado quando o lançamento de ITR suplementar apura o débito deduzindo o valor declarado
pelo contribuinte na DITR.
Confira-se:
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da existência ou
não de pagamento antecipado. Nesse passo, o Auto de Infração (fls. 21 a 25) assim
registra:
Insuficiência de recolhimento do Imposto Sobre a Propriedade Rural no valor de
R$19.408,41 apurado pela revisão de oficio da Declaração n°09.60374-14 do imóvel
rural de NIRF 5.693.243-0, através de FAR - Formulário de Alteração e Retificação,
exercício de 2001.
[...]
Depois de um dilatado espaço temporal e não havendo apresentação de uma declaração
retificadora, nem nova manifestação do contribuinte, foi lavrado o auto de infração do
imposto suplementar de R$19.408,41, após comparando o imposto apurado de
R$19.800,00 com o imposto declarado de R$391,59, tudo conforme Demonstrativo
de apuração do Imposto Sobre a Propriedade Rural, exercício de 2001, parte
integrante deste Auto de infração. (grifei)
No caso dos autos, houve o pagamento antecipado, o que pode ser constatado pelo
exame da Declaração do ITR do exercício de 2001, às fls. 05 a 07, que registra o
imposto a pagar no total de R$ 391,59, parcelado em quatro quotas de R$ 97,89, e pelo
exame do Auto de Infração, que afirma a insuficiência do recolhimento e registra, às fls.
24, a dedução do valor de R$ 391,59 do imposto apurado, servindo o lançamento apenas
para a cobrança da diferença.
Destarte, trata-se de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2001,
cujo fato gerador ocorreu em 1o/01/2001. Assim, aplicando-se o art. 150, § 4o, do CTN,
o Fisco teria até 31/12/2005 para efetuar o lançamento. Como a ciência do Auto de
Infração ocorreu somente em 06/12/2006 (fls. 28), efetivamente consumou-se a
decadência.
Ainda nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005

3 DONIZETTI, Elpídio. Curso de direito processual civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1.394.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721274/2014-42

DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO
CTN.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4o, do CTN, se,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial.
(Processo 10860.720257/2010-95, Acórdão no 9202-008.472, 2a Turma da Câmara
Superior, Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, Data da Sessão
18/12/2019, Publicação 14/01/2020).
No julgado acima, a 2a Turma da Câmara Superior analisava Recurso Especial da
Fazenda Nacional interposto sob o fundamento de que a prova do pagamento antecipado, apto a
atrair a incidência do art. 150, § 4o, do CTN, deveria constar dos autos e ser apresentada pelo
sujeito passivo. A alegação da Fazenda Nacional não foi acolhida.
Segue, abaixo, trecho do voto vencedor de relatoria do Conselheiro João Victor
Ribeiro Aldinucci:
Neste caso concreto, entendo que o fato de a fiscalização ter deduzido, na notificação de
lançamento, o imposto apurado pelo sujeito passivo na DITR, comprova o recolhimento
antecipado, mormente em função da inexistência de outros elementos probatórios que
demonstrem o contrário. Veja-se, nesse sentido, o demonstrativo de apuração do
imposto devido (fl. 8 do e-processo), no qual a autoridade autuante deduz a quantia de
R$177,13, a título de ITR declarado. Por outro lado, a Fazenda Nacional poderia ter
demonstrado, logo após a decisão recorrida, que o sujeito passivo não teria efetuado o
recolhimento, o que não foi feito.
Além disso, em sede de contrarrazões, o sujeito passivo demonstrou ter recolhido o ITR
antes do início da ação fiscal (antes do prévio exame da autoridade lançadora),
precisamente em 30/9/8, com os acréscimos legais correspondentes (efl. 553). A
propósito, embora o pagamento tenha sido efetuado após o vencimento da obrigação,
ele ocorreu antes do início da ação fiscal (trata-se, pois, de pagamento antecipado, ou,
na dicção do art. 150, caput, do Código Tributário Nacional, de recolhimento anterior
ao “prévio exame da autoridade administrativa”) e é relativo ao fato gerador discutido
neste processo; e, como o prazo decadencial conta-se do fato gerador, e não do
pagamento, é aplicável o art. 150 § 4o, do Código Tributário Nacional, ao presente
lançamento suplementar.
Ainda:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ART. 150, § 4o, DO CTN. DECADÊNCIA.
O que importa para a contagem do prazo decadencial do art. 150, § 4o, do CTN, é a
antecipação do pagamento do tributo pelo sujeito passivo, pois o art. 150, "caput" é
claro no sentido de que o lançamento por homologação ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua o dever de antecipar o pagamento do tributo ao sujeito passivo sem
prévio exame da autoridade administrativa, e se opera pelo ato em que essa mesma
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado (qual seja
o pagamento), expressamente a homologa. A tão só apresentação de declaração pelo
sujeito passivo, desacompanhada do pagamento, não dá início à fluência do prazo
decadencial para a constituição do crédito tributário pelo Fisco.
(Processo 10675.720081/2008-44, Acórdão no 2402-007.802, 2a Turma da 4a Câmara da
2a Seção de Julgamentos. Relator Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Data
da Sessão 6/11/2019, Publicação 6/01/2020).
O direito de a Fazenda Nacional lançar decaiu após cinco anos contados do fato
gerador. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de lançamento de ofício operou-se a
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.672 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.721274/2014-42

decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente homologada e o crédito
tributário extinto, nos termos do arts. 150, § 4°, e 156, V, do CTN.
Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado. A rediscussão do julgado constitui desiderato inadmissível
em sede de embargos declaratórios, impondo a sua rejeição.
O inconformismo da parte não se confunde com a caracterização de contradição
ou obscuridade no aresto recorrido, nos termos dos arts. 65 do RICARF e 1.022 do CPC.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração por não haver no
aresto embargado vício de contradição ou obscuridade.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 120
DF CARF MF
Original